Tribunal: TJSP
Processo: 2230861-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários - Deferida tutela de urgência para que o agravante proceda a confecção de instrumento contratual de alienação fiduciária visando constituir o imóvel de propriedade do autor em garantia mediante o recebimento do crédito contratado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 – Insurgência em relação ao valor da multa – Multa

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários - Deferida tutela de urgência para que o agravante proceda a confecção de instrumento contratual de alienação fiduciária visando constituir o imóvel de propriedade do autor em garantia mediante o recebimento do crédito contratado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 – Insurgência em relação ao valor da multa – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes – Necessária imposição de limitação ao valor da multa - Multa que deve ser limitada a 30 dias – Recurso parcialmente provido*